Tribunal: TJDFT
Processo: 0751346-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DESPACHO Vistos. Compulsando-se os autos de origem (ID 184259180 daqueles autos), verifica-se que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL foi admitida como interessada. Dessa forma e de modo a se evitar futuras nulidades processuais, nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE, na pessoa de seu procurador (ID's 183172985 a 183172988 dos autos de origem), por publicação no DJe, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, responder ao agravo interno interposto ao ID 60103594. Após, com ou sem manifestação da interessada, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora